Tribunal: TJPA
Processo: 0014848-22.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/06. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. AUMENTO DO QUANTUM APLICADO DA MINORANTE DO ART. 33, Â§4Âº, DA LEI NÂº 11.343/2006. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas, quando o conjunto probatÃ3rio coligido nos autos Ã© harmÃ ́nico e coeso em demonstrar a prÃ¡tica do crime de trÃ¡fico de drogas imputado ao apelante, sobretudo pelo depoimento dos policiais responsÃ¡veis pela prisÃ£o em flagrante.2. Deve ser procedida a reduÃ§Ã£o da pena no grau mÃ¡ximo de 2/3 ante o reconhecimento da minorante do trÃ¡fico privilegiado, uma vez que o Ã©dito condenatÃ3rio nÃ£o apresenta qualquer justificativa para escolha da fraÃ§Ã£o redutora, aplicada no mÃnimo legal de 1/6, em contrariedade, portanto, ao disposto no art. 93, IX, da CR/88.3. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da pena do apelante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0014848-22.2014.8.14.0006
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MAIKEL FERREIRA LOPES (DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUMENTO DO
QUANTUM
APLICADO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1
. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, sobretudo pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
2
. Deve ser procedida a redução da pena no grau máximo de 2/3 ante o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que o édito condenatório não apresenta qualquer justificativa para escolha da fração redutora, aplicada no mínimo legal de 1/6, em contrariedade, portanto, ao disposto no art. 93, IX, da CR/88.
3
. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da pena do apelante.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia trinta do mês de agosto de 2021 e término às 14:00hs do dia oito do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0014848-22.2014.8.14.0006
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MAIKEL FERREIRA LOPES (DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Maikel Ferreira Lopes,
por intermédio do defensor público Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, interpôs apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, às seguintes penas: 04 anos, 04 meses e 02 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 433 dias-multa.

Noticia a exordial acusatória:
¿
que, no dia 21 de outubro de 2014, por volta das 14h00, na residência do denunciado, nesta Cidade e Comarca de Ananindeua/PA, o mesmo tinha em depósito, certa quantidade de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Apurou-se que agentes da Policia Militar local, realizando operação de combate ao tráfico de drogas, partir de notícia de que na residência do acusado funcionava uma `boca de fumo¿ se dirigiram ao local indicado e, após procederem revista no imóvel, foram encontrados 08 (oito) porções da droga conhecida vulgarmente como `maconha¿ embaladas em sacos plásticos, razão pela qual foi preso em flagrante delito¿.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante pleiteia, inicialmente, sua absolvição, argumentando, em síntese, a insuficiência do acervo probatório para embasar a condenação, além da ilicitude das provas obtidas, ante a ausência de justa causa para a invasão de domicílio procedida.

Caso não acatada a tese defensiva, postula a redução da pena no grau máximo de 2/3 - e não de 1/6, como procedido na sentença recorrida - pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

O dominus litis
, em suas contrarrazões, rebate os pedidos ventilados no apelo, pugnando pela manutenção integral da sentença impugnada.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opina
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, prequestionando a matéria recursal.

É o relatório.
Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 30 de agosto de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0014848-22.2014.8.14.0006
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MAIKEL FERREIRA LOPES (DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

Inicio meu voto averbando que
não assiste razão ao recorrente
, no que concerne ao seu
pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas, conforme passo a demonstrar.

A
materialidade e a autoria do fato criminoso
estão devidamente evidenciadas nos autos, notadamente pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fl. 17 do IPL), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
(fls. 18/19 do IPL), pelo
Laudo de Constatação Provisório
(fl. 21 do IPL) e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
(fl. 84) - atestou que a substância aprendida com o recorrente consiste em 08 porções de erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de plástico transparente, pesando no total
779,3g (setecentos e setenta e nove gramas e três decigramas), com resultado

positivo para droga vulgarmente conhecida por ¿maconha¿
-, aliado aos
relatos seguros e convincentes das testemunhas ouvidas durante toda a persecução criminal.

Com efeito, os policiais militares que participaram da apreensão da droga, ratificaram em Juízo (mídia fl. 55) a versão apresentada perante a autoridade policial, declarando, em síntese, que:
Testemunha Ronnyel de Souza Matos
:

¿
Que se recorda dos fatos; que recebeu ligação do Comandante para apurar
denúncia anônima de uma pessoa da comunidade, dizendo que no endereço do réu havia uma certa quantidade de drogas;
que se dirigiram até o local;
que ao chegarem a porta estava aberta, com o portão trancado no cadeado; que chamou pelo réu, informando-o da denúncia de tráfico; que o réu abriu o portão; questionado sobre a existência de drogas no imóvel, o réu foi em direção ao quarto, abriu uma gaveta e entregou a droga; que eram uns pacotes, quase 900 g de maconha
; que na região circula três tipos de maconha: a regional, a limãozinho e a chocolate; que a chocolate é mais pura e aqui 01 kg custa em média de 03 a 04 mil reais;
que a rua em que fica a casa do réu é conhecida por ter bocas de fumo
e por homicídios que ocorrem na região; que a droga encontrada era a tipo chocolate;
que estava acondicionada em tablete
; que os pacotes eram em torno de 100g, que após há o fracionamento, que rende em média 100 a 200 papelotes menor para vender por R$5,00 a R$10,00¿.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Testemunha Douglas Nazareno Santos Oliveira
:

¿
que se lembra dos fatos; que estavam em ronda e receberam ligação do Coronel Pamplona, sobre uma denúncia anônima que havia chegada uma certa quantidade de drogas no endereço pertencente ao réu, pedindo para averiguarem a situação; ao chegarem no local, pediram para o réu abrir o portão, o que foi atendido; que o réu mostrou onde estava a droga; que era uma quantidade expressiva; era maconha
; que não se recorda de terem apreendidos outros apetrechos;
que o réu confirmou que a droga era sua, mas se nominou usuário
¿.
-----------------------------
----------------------------------------------------------
Testemunha Aldo Natalino Conceição de Souza
:

¿
que estava presente na diligência;
que o comandante ligou para averiguarem uma denúncia de tráfico de drogas; que ao chegarem na residência, o réu abriu o portão para guarnição; que o réu confessou e mostrou onde estava a droga
; que não se recorda da quantidade de droga encontrada;
que não estava fracionada a droga
, que era uma porção inteira grande
¿. (Grifos nossos).

Frisa-se, no ponto, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem provas idôneas
, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levadas em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Anoto, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade desses depoimentos, os quais foram, inclusive, ao encontro do atestado no Auto de Apreensão e Apresentação e no Laudo Toxicológico Definitivo.

Além do mais,
a despeito do apelante se declarar usuário de drogas, essa condição, por si só, não elide o fato de, concomitante, poder exercer o tráfico, pois uma conduta não exclui a outra
, tendo, inclusive,
confessado que guardava drogas em sua casa
a pedido de um rapaz de alcunha Megamen.

A propósito, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, por causa da facilidade na mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo, sobretudo quando facilitado o acesso em sua aquisição, sendo a localidade em que reside conhecida por ter vários pontos de venda de entorpecentes.

Como se vê, as provas orais colhidas permitem a conclusão, com segurança, de que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo ¿
guardar
¿ e ¿
ter em depósito
¿, previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga; de não terem sido identificados possíveis compradores; de não terem apreendido dinheiro; do Laudo não mensurar o nível de pureza do entorpecente, sobretudo porque, como é de amplo conhecimento,
tratando-se de crime de múltipla ação
,
a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito.

De mais a mais, no tocante à
alegação de invasão de domicílio e consequente ilicitude da prova obtida
, cumpre salientar a possibilidade da entrada em domicílio sem um mandado judicial ou prévia instauração de inquérito policial, quando se tratar de
hipótese de flagrante delito
, com fulcro no que estabelece o art. 5º, XI, da Constituição da República de 1988 e art. 240, §1º, ¿a¿, do Código de Processo Penal.
Acrescenta-se, ainda, a previsão do art. 303 do Código de Processo Penal:
¿nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência¿.

A esse respeito,
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 587) leciona
:
¿(...)
é indiscutível que a ocorrência de um delito no interior do domicílio autoriza a sua invasão, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o mandado, o que, aliás, não teria mesmo sentido exigir fosse expedido. Assim, a polícia pode ingressar em casa alheia para intervir num flagrante delito, prendendo o agente e buscando salvar, quando for o caso, a vítima.
Em caso de crimes permanentes (aqueles cuja consumação se prolonga no tempo),
como é o
caso do tráfico de entorpecentes, na modalidade ¿ter em depósito¿ ou ¿trazer consigo¿, pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível
.
(...)¿ (negritei).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que deve haver
fundadas razões,
devidamente justificadas
a posteriori,
aptas a indicar que no
interior da casa
se está praticando algum crime, é dizer, em
estado de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (RE Nº 603.616/RO, Tribunal Pleno, Rei. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/05/2016).

Creio adequado, ainda, trazer à baila trecho do voto do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, no citado RE Nº 603616/RO,
verbis
:
¿Já afirmamos que essa solução é menos insatisfatória. Em consequência, resta fortalecer o controle a posteriori, exigindo dos policiais a demonstração de que a medida foi adotada mediante justa causa. OU seja, que havia elementos para caracterizar a suspeita de que uma situação que autoriza o ingresso forçado em
domicílio
estava presente. O modelo probatório é o mesmo da busca e apreensão domiciliar - fundadas razões, art. 240, §1º, do CPP. Trata-se de exigência modesta, compatível com a fase de obtenção de provas. É amplo o leque de elementos que podem ser utilizados para satisfazer o requisito.
-------------------------------------------------------------------------------------
A solução preconizada não tem a pretensão de resolver todos os problemas. A locução fundadas razões demandará esforço de concretização e interpretação. Haverá casos em que o policial julgará que dispõe de indícios suficientes para a medida e o Juízo decidirá em contrário.
O fundamental é que se passa a ter a possibilidade de contestação de uma medida de busca e apreensão que deu resultados. Assegura-se à defesa a oportunidade de impugnar, em um processo contraditório, a existência e suficiência das razões para a medida. Ou seja,
a validade da busca é testada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois.
A mudança cria espaço para formação de jurisprudência acerca dos limites da atuação policial, possibilitando o desenvolvimento e a concretização da garantia, a partir da avaliação jurisprudencial dos casos concretos.
-------------------------------------------------------------------------------------
Ainda assim, tenho que a tese é um avanço para a concretização da garantia. Com ela, estar-se-á valorizando a proteção, na medida em que será exigida justa causa, controlável a posteriori, para a busca.
No que se refere à segurança jurídica para os agentes da segurança pública, ao demonstrarem a justa causa para a medida, os policiais deixam de assumir o risco de cometer o crime de
invasão
de
domicílio
, mesmo que a diligência não tenha o resultado esperado. Por óbvio, eventualmente, o juiz considerará que a medida não estava justificada em elementos suficientes. Isso, no entanto, não gerará a responsabilização do policial, salvo em caso de abuso inescusável.
Assim, tanto o direito fundamental à inviolabilidade de
domicílio
quanto à segurança jurídica dos agentes estatais ficarão otimizados.
Em suma, proponho seja fixada a interpretação de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (...)¿
grifei.

Nessa linha de raciocínio, o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da
existência de fundadas razões
(justa causa)
que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.
É dizer,
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Pois bem.

Dito isso, anoto que, no caso, não merece prosperar a súplica defensiva, porquanto está
devidamente demonstrada a justa causa na diligência policial
, eis que, conforme reportado, os agentes, após receberem denúncia de que o apelante fazia de sua residência uma ¿boca de fumo¿, guardando drogas para posterior comercialização, dirigiram-se ao local e,
com o livre e voluntário consentimento do recorrente foi permitida a entrada da guarnição no local
,
(
¿franqueou a entrada dos policiais na casa¿ -
fl.06 do IPL),

fato, inclusive, ratificado em Juízo,
ocasião em que foi localizada 08 porções de erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de plástico transparente, pesando no total
779,3g (setecentos e setenta e nove gramas e três decigramas),
tendo sido atestado se tratar da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha
.

Outrossim, não se desconhece o precedente do Superior Tribunal de Justiça, em voto prolatado no HC nº 598.051, julgado em 02/03/2021 e publicado em 15/03/2021, da lavra do Ministro Rogério Schietti, que
propôs uma nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais,
contudo, a despeito dos policiais não possuírem mandado de busca e apreensão, não agiram de forma inapropriada, tampouco com excessos, sobretudo porque, repito, restou demonstrado nos autos que
houve o consentimento livre e voluntário do apelante ao permitir a entrada dos policiais em sua residência
, inexistindo ao longo do curso processual
qualquer indicativo de que a aludida guarnição tenha entrado sem o seu consentimento, vale destacar, durante depoimento do apelante, fato esses que embasam o não provimento da tese defensiva.

Logo, por todos esses motivos, a
versão absolutória do crime de tráfico de drogas

é totalmente inviáve
l, devendo ser mantido o édito condenatório.

No que tange ao pedido relacionado à dosimetria da pena -
aumento do patamar de redução de 1/6 para 2/3 pelo reconhecimento do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º da Lei n° 11.343/2006 -, entendo pertinente, para um melhor exame da tese defensiva, transcrever o excerto da sentença impugnada, na fração de interesse:
¿NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:
Quanto à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado não existem processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado, conforme certidão juntada às fls. 48 e 52, razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Também não há que se cogitar de comportamento da vítima, dada a natureza do crime.
No caso dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, entre os quais o crime de tráfico de drogas, o aplicador da lei, ao fixar as penas, deve observar todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base na linha interpretativa preconizada no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que dispõe que devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente.
Em tal diapasão,
tenho que a natureza da droga apreendida (cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha), que possui efeitos potencialmente nocivos à saúde humana, bem como a quantidade considerável da substância (779,3g), constituem circunstâncias a serem avaliadas negativamente.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a
existência da circunstância atenuante do art. 65, III, d do CP (confissão espontânea), razão pela qual reduzo a pena em 1/6 e estabeleço a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte dias-multa).
NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006,
motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, totalizando 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 433 (quatrocentos e trinta e três dias-multa)
, a qual tenho por CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento.
Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal. Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.
DA APLICAÇÃO DA LEI 12.736/2012 - DETRAÇÃO Deixo de efetuar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.
DO REGIME APLICADO Deverá a pena de reclusão ser cumprida
em regime, inicialmente, semiaberto
, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, b e §3º, do Código Penal Brasileiro¿
(Grifei)
.

Como se constata, na terceira fase da dosimetria da pena, em observância ao disposto no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06, o d. Juízo
a quo
entendeu por bem diminuir a pena na fração de 1/6,
sem apresentar
, como exigido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
1
,
justificativa plausível para fixar o patamar mínimo estabelecido na lei especial
.

Outrossim, não se verifica das provas colhidas nos autos,
fundamento suficiente
para sustentar o patamar estabelecido na sentença, sendo
imperioso fixar o redutor no grau máximo de 2/3
, eis que, repito, inexistem motivos concretos para reduzir a fração em menor quantidade,
razão pela qual procedo ao redimensionamento da reprimenda na 3ª fase
(05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias-multa
- 2/3), ficando a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 173 dias-multa, no valor mínimo legal.

Com a readequação da pena final, afigura-se cabível a modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿
c
¿, do Código Penal Brasileiro, porquanto adequado à prevenção e reparação do delito.

E, por estarem presentes os requisitos dispostos no artigo
44
, inciso I, do
Código Penal
, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente por restritivas de direito, consubstanciadas em duas penas restritivas de direito, na forma e nas condições a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

No mesmo sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.
1. Uma vez que a instância ordinária, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, mostra-se inviável proclamar a desclassificação da conduta a ele imputada para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado no caso. 2. Omissis
.
3.
À ausência de fundamento suficiente o bastante para justificar o afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e porque devidamente reconhecida, nos autos, a primariedade do réu ao tempo do crime e a existência de bons antecedentes, deve ser reconhecida, em seu favor, a incidência do referido benefício.
4. Visto que o réu
foi condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, era tecnicamente primário ao tempo do delito, possuidor de bons antecedentes e teve a pena-base estabelecida no mínimo legal, deve ser fixado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, bem como determinada a substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
5. Agravo regimental provido em parte, para aplicar em 2/3 a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e, por conseguinte, tornar a reprimenda do acusado definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa; fixar o regime aberto e determinar a substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, as quais deverão ser estabelecidas pelo Juízo das Execuções Criminais, à luz das peculiaridades do caso concreto.
(AgRg no AREsp 1106482/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021 - grifei).

Por todo o exposto, deixo de acompanhar o parecer do Ministério Público, para
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
readequando a reprimenda definitiva
do apelante

de 04 anos e 02 meses de reclusão, sob regime inicial semiaberto e 433 dias-multa
para o
quantum
de
01 ano, 08 meses e 25 dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto
, substituída a pena privativa de liberdade em restritivas de direito, consubstanciadas em duas penas restritivas de direito, na forma e nas condições a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, além do pagamento de
173 dias-multa
, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

V.g.
: (
STF
- HC 154810 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, Processo Eletrônico DJe-221 Divulg 03-09-2020 PUBLIC 04-09-2020;
STF
- HC 131918, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, Processo Eletrônico DJe-039 Divulg 01-03-2016 PUBLIC 02-03-2016;
STJ
- AgRg no REsp: 1847328 SP 2019/0332175-1, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 10/12/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/12/2019;
STJ
- AgRg no HC: 480647 SP 2018/0312605-0, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 28/11/2019).